Tribunal: TJDFT
Processo: 0706785-61.2025.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALBAROAMENTO LATERAL. IMPRUDÊNCIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VEÍCULO DO ANO CORRENTE. ORÇAMENTO REALIZADO POR CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA. GARANTIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra sentença que julgou procedente o pedido, a fim de condená-la ao pagamento de R$ 12.525,03 (doze mil, quinhentos e vinte e cinco reais e três centavos), a título de danos materiais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que “os autos revelam circunstância excepcional de ausência de visibilidade, causada por veículos estacionados irregularmente na via transversal, fato que impossibilitou a visão da condutora, retirando o elemento da imprudência e configurando culpa concorrente ou mesmo caso fortuito”. Argumenta que a quantia fixada a título de indenização “é manifestamente desproporcional à extensão dos danos, como demonstram as fotografias juntadas aos autos (ID 241138622), nas quais se verificam avarias localizadas apenas na lateral e roda direita, sem qualquer dano estrutural”. Por fim, requer a improcedência do pedido autoral. Subsidiariamente, postula a redução da indenização para valor entre R$ 500,00 e R$ 700,00.
3. Deferida a gratuidade de justiça (ID 79315083). Não foram ofertadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão cingem-se em: (i) analisar a dinâmica de acidente de trânsito, com responsabilidade pelo pagamento dos danos materiais; (ii) verificar a proporcionalidade do orçamento para o conserto das avarias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Conforme art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”. Além disso, nos termos do art. 36 do CTB, “O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando”.
6. No caso, é incontroverso que a parte recorrida trafegava pela via principal e detinha preferência de passagem em relação ao recorrente, o qual se encontrava em via secundária que interceptava aquela.
7. Conforme se extrai das fotografias/vídeo do veículo da parte recorrida, a colisão ocorreu na lateral dianteira e traseira direita do BYD DOLPHIN, evidenciando que a recorrente iniciou a travessia sem dispor de tempo e espaço suficientes para completar a manobra de forma segura, interceptando a trajetória do veículo que detinha a preferência. Infere-se, portanto, que a recorrente demonstrou imprudência ao negligenciar seu dever de cuidado no trânsito, uma vez que lhe competia verificar, antes de ingressar em via, cuja preferência era de quem já ali transitava, se a ação não representaria risco aos demais usuários da via, prevenindo, assim, a ocorrência de acidentes.
8. Nesse contexto, aventadas falhas de terceiros (veículos estacionados irregularmente, que supostamente diminuíram a visibilidade da recorrente), que sequer foram comprovadas, não possuem o condão de elidir a responsabilidade exclusiva da recorrente pelo acidente causado. Assim, escorreita a sentença condenatória.
9. Quanto ao valor dos reparos, verifica-se que os recorridos comprovaram tanto o dano patrimonial quanto o nexo de causalidade com o acidente (ID 79269827, 79269828 e 79269700). Por outro lado, constata-se que a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, uma vez que não demonstrou que o orçamento estivesse em desacordo com os danos efetivamente causados ao automóvel da autora, tampouco que os valores cobrados superassem o preço praticado no mercado. Nesse sentido o acórdão no. 1640878.
10. Ressalte-se que é legítimo ao proprietário de automóvel novo, ainda coberto pela garantia, optar pela realização do reparo junto à concessionária autorizada (representante da marca do veículo), sob pena de perder o benefício contratual correspondente. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdãos no. 1824270 e 2046463.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido Sentença mantida.
12. Responderá a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, contudo suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 34 e 36.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1640878, Rel. VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, j. 16.11.2022; Acórdão 1824270, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, 2a Turma Recursal, j. 4.3.2024; Acórdão 2046463, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, 2a Turma Recursal, j. 17.9.2025.